Tribunal: TJES
Processo: 5028668-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPUTAÇÃO DE RESSARCIMENTO À MASSA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reprovou as contas apresentadas por administrador judicial na falência do Banco Santos Neves S.A., determinando ressarcimento de R$ 2.841.455,97 à massa falida e decretando a indisponibilidade de seus bens.

O juízo falimentar havia previamente autorizado, por decisões judiciais expressas, os pagamentos mensais ao administrador, os limites para antecipações e a contratação de auxiliares, com aprovação das respectivas prestações de contas.

A sentença impugnada desconsiderou tais decisões anteriores, imputando responsabilidade pessoal ao apelante com base na suposta extrapolação de limites de remuneração e na cumulação indevida de valores pagos a auxiliares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o administrador judicial pode ser responsabilizado por valores pagos sob autorização expressa do juízo falimentar ao longo do processo; e (ii) saber se despesas com auxiliares, contratados em benefício da massa falida, devem ser consideradas como remuneração do administrador judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A segurança jurídica e a confiança legítima impedem a responsabilização retroativa de atos praticados conforme autorização judicial expressa, nos termos do RE 636.533/RS (Tema 445).

A Lei nº 11.101/2005, especialmente em seus arts. 22, 24 e 25, distingue a remuneração do administrador judicial da dos auxiliares da massa, não sendo cabível sua cumulação sob um mesmo teto.

Os valores pagos aos auxiliares foram aprovados judicialmente e não representaram proveito pessoal ao administrador.

A base de cálculo da remuneração do administrador deve considerar também os bens arrecadados e ainda não alienados, desde que avaliados e preservados sob sua responsabilidade.

Os valores efetivamente percebidos pelo administrador judicial foram compatíveis com os limites legais e judiciais, inexistindo má-fé, fraude ou dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença, aprovando as contas apresentadas e reconhecendo o direito do apelante à percepção de honorários remanescentes relativos aos bens por ele arrecadados e ainda pendentes de alienação, cuja apuração deverá ocorrer na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “1. O administrador judicial não pode ser responsabilizado por valores pagos com autorização expressa do juízo falimentar. 2. As despesas com auxiliares da massa falida não integram a remuneração do administrador judicial. 3. A base de cálculo dos honorários deve considerar os bens arrecadados, ainda que não alienados, desde que sob responsabilidade do administrador.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028668-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028668-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
Advogados do(a) APELADO: DIOGO DE SOUZA SALGADO ROCHA - ES18068, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A

VOTO

A controvérsia recursal diz respeito à prestação de contas do administrador judicial da falência do Banco Santos Neves S.A. A sentença reprovou as contas apresentadas e impôs ao apelante o dever de ressarcir R$ 2.841.455,97 (dois milhões oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) à massa, além de determinar a indisponibilidade de seus bens.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que o apelante não agiu de forma unilateral. Ao longo do processo falimentar, o juízo universal proferiu decisões expressas autorizando pagamentos mensais ao administrador judicial, fixando limites para antecipação e homologando contratação de auxiliares.

Nesse contexto, não se mostra admissível, anos depois, reinterpretar esses atos e imputar ao administrador responsabilidade pessoal, como se houvesse atuado de forma arbitrária ou desvinculada de decisões judiciais.

A confiança legítima e a segurança jurídica, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal no RE 636.533/RS (Tema 445, de repercussão geral), são princípios derivados do Estado de Direito, e impedem que situações consolidadas judiciais sejam invalidadas retroativamente em prejuízo de quem nelas confiou.

Ademais, a sentença indevidamente somou despesas de terceiros - honorários de advogado, contadores e auxiliares - ao montante tido por “extrapolado”. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a interpretação sistemática dos arts. 24, 22 e 25, da Lei nº 11.101/05, leva à inafastável conclusão de que a remuneração do administrador judicial e a remuneração de seus auxiliares são rubricas distintas, ambas custeadas pela massa falida, mas não cumuladas sob o mesmo teto percentual. O limite do art. 24, § 1º, da LRF incide exclusivamente sobre os honorários do próprio administrador judicial.

Em 27/03/2014, por meio da decisão de fls. 8.007/8.019 do processo falimentar, o magistrado fixou a remuneração do administrador judicial em 3% sobre o valor total da venda dos bens da falência, sendo-lhe permitida a retirada mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o teto de gasto com pessoal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na mesma decisão, adequou os valores devidos para contratação de escritórios de advocacia, nos seguintes termos: (i) Pagotto & Basilio Advogados Associados - R$ 12.000,00 por mês; (ii) Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados - R$ 5.000,00 por mês para patrocinar aproximadamente 15 processos tributários e R$ 3.000,00 por mês referente ao processo de falência; (iii) manteve os contratos firmados com os escritórios Machado Mazzei & Pinho Advogados Associados e Bichara Barata, Costa & Rocha Advogados, haja vista o patrocínio de poucos processos e sem remuneração periódica, sob pena de onerar a Massa Falida em caso de rescisão contratual.

O magistrado, ainda, reputou legítimas as demais contratações, destacando que o
“Administrador Judicial vem desempenhando ótimo trabalho, diligentemente e com bastante transparência, de modo que reduziu os gastos mensais médios na falência em foco, para uma situação similar - em comparação com a liquidação ex
trajudicial
-, em mais de 35% (trinta e cinco por cento), [...].”
(fls. 8.012).

Após, em 03/07/2014, nova decisão judicial confirmando que o administrador judicial não extrapolou o limite determinado pelo juízo para a regular contratação de seus auxiliares diretos, oportunidade em que homologou os contratos para os devidos fins de direito (fls. 9.070).

Ressalte-se que o administrador judicial apresentava mensalmente a prestação de contas, abrangendo tanto seus honorários quanto as despesas com terceiros, todas submetidas ao crivo e fiscalização do juízo. Convém destacar, ainda, que em 08/06/2016, instado pelo Ministério Público, o juízo falimentar expressamente reconheceu não haver qualquer elemento que justificasse a destituição do administrador, ressaltando, ao contrário, que este vinha desempenhando com zelo e diligência o
munus
que lhe fora confiado (fls. 11.576).

Não bastasse isso, houve também equívoco do magistrado sentenciante ao somar aos supostos excessos valores que foram destinados a escritórios de advocacia, contadores e outros auxiliares da massa. Tais profissionais não trabalharam para o administrador judicial, mas para a massa falida, e foram autorizados pelo juízo a receber pelos serviços prestados. Confundir essas despesas com a remuneração do AJ é condenar o apelante por ter feito uso da própria estrutura que a lei coloca à sua disposição para garantir a eficiência do processo falimentar.

Logo, não há prova de má-fé, fraude ou intenção dolosa do administrador judicial. Pelo contrário, o histórico processual revela que as contas foram devidamente apresentadas e os atos praticados em cumprimento a determinações judiciais.

A sentença restringiu a base de cálculo da remuneração às alienações de bens, fixando sobre R$ 18.501.178,22 (dezoito milhões quinhentos e um mil cento e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) o percentual de 3%, o que resultaria em R$ 555.035,35. A partir deste montante, considerou que o apelante deveria ter recebido remuneração e pagado seus auxiliares até o limite de R$ 333.021,21 - que representa 60% de R$ 555.035,35 -, e reputou todo valor além disso como excessivo.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença recorrida:

“[...] os valores gastos com o pagamento do auxiliar do Juízo e seus contratados até sua destituição nos autos principais, foi de R$ 3.174.477,18. [...]. Isso configura um gasto a maior do que o quanto expressamente autorizado por este Juízo e permitido legalmente, [...], o que representa um excedente de R$ 2.841.455,97 [...].”.

Contudo, essa linha de raciocínio não corresponde à realidade dos autos. Isso porque, ainda que se adote como referência o valor de R$ 18.501.178,22 em vendas realizadas durante a gestão do apelante, o juiz deixou de considerar patrimônio arrecadado, mas ainda não alienado em virtude de estar sub judice, bem como imóveis que já se encontram designados para leilões futuros.

Com efeito, o administrador judicial faz jus à remuneração proporcional ao trabalho realizado. Assim, não é possível desconsiderar todo o esforço de arrecadação e preservação do patrimônio que, embora ainda não convertido em venda, foi assegurado à massa falida sob a responsabilidade do apelante.

Os bens arrecadados pelo apelante, mas ainda não alienados, foram devidamente especificados em suas razões recursais e, cumpre destacar, não sofreram impugnação específica pela parte contrária. Entre esses ativos, há aqueles já avaliados, cujo valor alcança aproximadamente R$ 27 milhões. Assim, é certo que o montante a ser futuramente arrecadado nessas condições deverá integrar a base de cálculo da remuneração do administrador judicial, sob pena de se desconsiderar parcela relevante do trabalho por ele realizado na condução do processo falimentar.

Além disso, de forma equivocada, a sentença somou, ao valor recebido pelo administrador, gastos com advogados, contadores, auxiliares técnicos e prestadores de serviços, todos contratados em benefício da coletividade de credores e sob o crivo judicial. Essa indevida sobreposição de rubricas criou artificialmente a aparência de que o administrador teria percebido mais de 3 milhões de reais, quando, na verdade, parte substancial desse montante corresponde a gastos da massa, e não a proveito pessoal do apelante.

Quando se depuram as contas, separando-se os honorários do administrador das despesas da massa, verifica-se que os valores por ele efetivamente percebidos até então se mantiveram compatíveis com o limite fixado.

Feitas tais considerações, conclui-se que a sentença merece reforma. Não houve excesso na remuneração do administrador judicial, mas, ao contrário, estrita observância aos parâmetros fixados em lei e pelo próprio juiz universal. Os alegados valores exorbitantes resultaram de equívoco quanto à base de cálculo e da devida inclusão, no cômputo remuneratório, de despesas da massa que jamais integraram os honorários do apelante.

Verifica-se, ainda, que os bens arrecadados e não alienados representam acréscimo relevante à base de cálculo, devendo a remuneração do administrador, proporcional ao trabalho desenvolvido, também incidir sobre tais ativos, tão logo convertidos em liquidez. De tal modo, reconhece-se o direito do apelante a perceber os honorários remanescentes decorrentes desses bens, a serem apurados na fase própria, após alienação.

Por fim, quanto ao pleito de condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo não assistir razão ao apelante. A conduta processual da massa falida não se revelou, até esse momento, temerária ou dolosamente voltada a alterar a verdade dos fatos. Assim, rejeito o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, aprovando as contas apresentadas pelo administrador judicial e reconhecendo o seu direito de perceber honorários remanescentes relativos aos bens por ele arrecadados e ainda pendentes de alienação, cuja apuração deverá ocorrer na fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.